Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor pretende a contratação no cargo de operador de transporte metroferroviário e indenização por danos morais. O feito foi ajuizado perante a Justiça do Trabalho e ali processado e julgado improcedente. Houve recurso, ocasião em que a Eg. Justiça do Trabalho, com base no julgamento do RE n. 960.429, proclamou a própria incompetência e determinou a remessa do feito a esta Justiça. Sucede que, após o primeiro Acórdão do RE n. 960.429, sobrevieram embargos de declaração, os quais o C. Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente para fixar a seguinte tese: "Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho." Foram opostos novos embargos de declaração e por esta razão determinei a suspensão do processo para aguardar o trânsito em julgado no STF, nos seguintes termos: "Às págs. 1 e 2 do ID 22230229, o Apelante requer seja reconhecida a incompetência desta Corte de Justiça, com a remessa dos autos à Justiça do Trabalho ante os termos do Tema 992 firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Sem manifestação da parte Apelada, conforme certificado à pág. 1 do ID 23606178. É a suma dos fatos. Os presentes autos foram enviados pela Justiça do Trabalho a este Tribunal de Justiça em razão do julgamento do RE 960.429 pelo Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral, assentou que "compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade de certame em face da administração pública direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal". Recentemente, em sede de Embargos de Declaração, a Excelsa Corte modulou os efeitos do julgamento supracitado nos seguintes termos: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”. Compulsando os autos, verifico que a r. Sentença lavrada pela Justiça do Trabalho em 30.03.2016 (págs. 1/3 do ID 18837899) extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em face da ausência de interesse processual do Autor. Portanto, referida Sentença, ao contrário do alegado pelo Apelante, não possui o condão de atrair a competência da Justiça do Trabalho para julgar o apelo aviado nos presentes autos. Ademais, registro que provido o Recurso Ordinário do Autor pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (págs. 1/5 do ID 18838059), os autos retornaram ao Juízo de Direito da 6a Vara do Trabalho de Brasília que lavrou Sentença em 13.11.2017 com apreciação do mérito e julgamento de improcedência do pedido (págs. 1/9 do ID 18838060). Todavia, em consulta processual junto ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram opostos novos embargos de declaração nos autos do RE 960.429 em 12.02.2021, estando os autos conclusos ao Relator. Levando em consideração que a questão relativa à competência objeto de exame nos autos do RE 960.429 ainda não foi definitivamente resolvida pela Excelsa Corte de Justiça, a prudência recomenda a suspensão dos presentes autos até o seu julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. À vista do exposto, determino a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do RE 960.429. As partes poderão a qualquer momento noticiar, se o caso, o julgamento do RE 960.429. A Secretaria também deverá diligenciar no mesmo sentido. Intime-se." Na sequência, veio a certidão de ID. 54758445 que informou que o acórdão no RE 960.429 transitou em julgado em 28/09/2023 mantendo a tese acima citada. No Voto condutor do julgamento dos segundos embargos restou mais uma vez esclarecido que: "(...) a própria modulação de efeitos claramente refere-se aos casos aos quais aplicada, isto é, na conjugação das seguintes hipóteses, 1.) a sentença de mérito ter sido proferida pela Justiça do Trabalho antes de 6 de junho de 2018; e 2.) O processo em que proferida a sentença de mérito pela Justiça do Trabalho encontrar-se na Justiça Trabalhista em 6 de junho de 2018". A situação se amolda ao presente caso pois o processo recebeu sentença de mérito antes de 06 de junho de 2018 (sentença de 13/11/2017) e, pois, encontrava-se na Justiça do Trabalho nessa data. Esclareço que não vislumbro a hipótese de conflito de competência que deva suscitar porquanto houve uma alteração da tese fixada pelo STF quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração, circunstância desconhecida quando da declinação de competência daquela para esta Justiça. Ante o exposto, torno sem efeito a Decisão de ratificação dos atos decisórios feita por Juiz desta Justiça e, reconhecendo a incompetência absoluta, determino o retorno dos autos à D. Justiça do Trabalho. Intime-se. Comunique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator